Tribunal: TJDFT
Processo: 0708075-39.2024.8.07.0013
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIDA ELEITA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. NEGLIGÊNCIA DA GENITORA QUANTO AOS CUIDADOS MATERIAIS E AFETIVOS EM RELAÇÃO AO FILHO. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E ADOÇÃO. PRIMAZIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO CONVÍVIO DO INFANTE COM A FAMÍLIA NATURAL. CABIMENTO DA DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, ao julgar procedente o pedido inicial, confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida, decretou a perda do poder familiar da apelante em relação ao filho e ratificou o cadastramento da criança para adoção. A apelante requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ainda, a anulação da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de novo estudo psicossocial. No mérito, pleiteia a improcedência do pedido inicial, com a reintegração da criança à família natural.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível o pedido de atribuição de efeito suspensivo veiculado nas razões da apelação; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de novo estudo psicossocial; (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais e fáticos para a destituição do poder familiar, com fundamento no princípio do melhor interesse da criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo formulado na própria apelação é inadequado, pois deveria ter sido apresentado em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do CPC.
4. O indeferimento de novo estudo técnico psicossocial não configura cerceamento de defesa, pois o juízo de origem fundamentou sua decisão com base na suficiência das provas produzidas, em conformidade com o art. 355, I, do CPC, diante da completa instrução do processo por meio de relatórios técnicos, oitivas e acompanhamento sistemático da rede de proteção.
5. A destituição do poder familiar está amparada na ausência de condições subjetivas e objetivas da genitora para o exercício responsável da maternagem, demonstrada pela persistência de comportamento negligente com a criança, uso abusivo de substâncias lícitas e ilícitas, não adesão às políticas públicas, inexistência de rede de apoio familiar e manutenção de relacionamento com histórico de violência doméstica, conforme relatórios técnicos acostados aos autos.
6. O princípio do melhor interesse da criança deve prevalecer sobre vínculos biológicos, especialmente quando restar evidenciada a impossibilidade de reintegração familiar e o risco à dignidade e ao desenvolvimento pleno do menor.
7. A ausência de membros da família extensa aptos ou interessados em assumir a guarda da criança reforça a necessidade de medida excepcional de destituição do poder familiar, com vistas à inserção definitiva do infante em família substituta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, negado provimento.
Tese de julgamento:
1. Evidenciada a violação de direitos fundamentais básicos da criança, bem como demonstrada a reiterada negligência da genitora e a impossibilidade de reintegração familiar, a destituição do poder familiar é medida que se impõe.